Tribunal: TJPA
Processo: 0000378-10.2012.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000378-10.2012.8.14.0053

APELANTE: SANDRA NASCIMENTO DE BRITO

APELADO: SILVIO M ANTUNES, HOSPITAL E MATERNIDADE SAO LUCAS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por autora que alegou ter sido submetida a procedimento cirúrgico para apendicite, mas que, posteriormente, constatou a retirada indevida de ovário e tuba uterina esquerdos.

Sentença proferida pela Vara Cível e Empresarial da Comarca de São Félix do Xingu julgou improcedentes os pedidos e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com ressalva da gratuidade de justiça.

Apelação interposta pela autora alegando erro médico, com pleito de reforma da sentença e condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Ausência de contrarrazões pelos apelados.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se restou caracterizado erro médico a ensejar a responsabilização civil dos réus por suposta conduta culposa em procedimento cirúrgico que resultou em retirada de órgãos reprodutivos da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Ausência de prova técnica nos autos que comprove a prática de ato ilícito, a culpa do médico ou o nexo de causalidade entre a conduta adotada e os danos alegadamente sofridos.
7. Exames médicos contemporâneos e prontuário hospitalar não foram apresentados pela autora.
8. Diagnóstico inicial considerou diversas hipóteses clínicas, como apendicite, doença inflamatória pélvica e gravidez ectópica, o que justifica a intervenção cirúrgica realizada.
9. Aplicação da regra do art. 14, §4º, do Código de Defesa do Consumidor, que exige a demonstração de culpa para responsabilização de profissional liberal.
10. Inexistência de elementos que comprovem a realização de cirurgia de apendicite ou conduta negligente, imprudente ou imperita por parte do médico.
11. Apelação que repete os argumentos da inicial sem impugnar os fundamentos da sentença.
12. Ausência de elementos que configurem litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência.
Tese de julgamento: Para configuração de responsabilidade civil por erro médico, é imprescindível a demonstração de conduta culposa e de nexo de causalidade com o dano alegado, o que não se verificou nos autos em face da ausência de prova técnica e documental mínima.

Dispositivos relevantes citados

Código de Defesa do Consumidor, art. 14, §4º
Código de Processo Civil, art. 487, I; art. 98, §3º

Jurisprudência relevante citada

Não consta jurisprudência relevante citada expressamente no voto.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por SANDRA NASCIMENTO DE BRITO contra sentença proferida nos autos da Ação De Indenização Por Danos Morais E Materiais em trâmite no Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de São Félix do Xingu, ajuizada em face de HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS e do médico SILVIO MARQUES ANTUNES.

O comando final da sentença impugnada foi proferido nos seguintes termos:

“ Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados pela parte autora e extinto o processo, com resolução do mérito, com base no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sucumbente a parte autora, responderá pelo pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo, por equidade, em R$ 1.000,00 (mil reais), corrigido desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o trânsito em julgado, ressalvada a suspensão pelo prazo prescricional de cinco anos ocasionada pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, conforme dispõe o artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais, a apelante

sustenta, em síntese, que foi submetida a procedimento cirúrgico para tratamento de apendicite aguda, segundo diagnóstico do médico recorrido, mas posteriormente constatou, em nova laparotomia realizada em 2011, que o apêndice estava íntegro, tendo sido indevidamente retirados seu ovário e tuba uterina esquerdos, que essa conduta resultou em sua incapacidade de gerar filhos biologicamente, que os fatos não foram negados de forma específica pelos requeridos, sendo considerados incontroversos, que a sentença não levou em consideração o laudo médico posterior, que confirmou a retirada de órgãos reprodutivos e a obstrução da tuba direita, por fim, pleiteia o provimento da apelação com a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos de indenização por danos morais (R$ 100.000,00) e materiais (R$ 5.000,00).

Os apelado não apresentaram contrarrazões.

Coube-me a relatoria por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso

2.

Mérito.

A controvérsia gira em torno da alegação de erro médico ocorrido em 2009, quando a autora foi submetida a laparotomia exploradora para diagnóstico de abdome agudo. Somente em 2011 teria tomado conhecimento da ausência do ovário e da tuba ovariana esquerda, tendo o apêndice sido constatado como íntegro. A autora atribui essa condição à imperícia do médico que a atendeu, buscando reparação por supostos danos decorrentes da conduta médica.

Contudo, como bem destacado na sentença recorrida, inexiste nos autos prova técnica idônea que comprove a prática de ato ilícito, a culpa do médico ou o nexo de causalidade entre a conduta adotada e os danos alegadamente sofridos pela autora. O juízo de origem examinou detidamente a matéria e ressaltou que a parte autora não juntou aos autos exames médicos contemporâneos aos fatos, tampouco prontuário hospitalar que sustentasse suas alegações.

A sentença transcreve elementos relevantes dos autos, que demonstram que o quadro clínico da autora à época era compatível com abdome agudo, tendo sido levantadas hipóteses de apendicite, doença inflamatória pélvica e gravidez ectópica. Nesse contexto, o médico responsável solicitou exames diagnósticos, inclusive o BETA HCG, e diante da gravidade do quadro, optou pela intervenção cirúrgica de urgência.

Do decisum extrai-se a seguinte fundamentação:

“As partes requeridas negam que tenham diagnosticado a autora com quadro de apendicite, sendo essa apenas uma possibilidade, tendo inclusive o médico solicitado o exame Beta HCG (exame de gravidez) para excluir a hipótese de gravidez ectópica tubária.”

E ainda:

“O requerido solicitou diversos exames, antes de realizar a laparotomia de emergência. Conforme acima narrado, foi aventada outras possibilidades para o diagnóstico clínico, como também doença inflamatória pélvica ou aborto.”

Correta, portanto, a aplicação da regra do art. 14, §4º, do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual, tratando-se de profissional liberal, exige-se, para fins de responsabilidade civil, a demonstração de culpa. A obrigação médica, em regra, é de meio, e, nesse contexto, não se constatou negligência, imprudência ou imperícia na condução do atendimento prestado à autora.

Ademais, a própria sentença é taxativa ao afirmar:

“Não constam no processo, elementos que possam embasar que a autora foi submetida a cirurgia de apendicite. A autora não acostou nos autos exames médicos ou sequer prontuário médico nesse sentido.”

E conclui:

“Logo, ausentes provas capazes de demonstrar a existência de ato ilícito praticado nas imediações do hospital requerido. Igualmente ausentes provas capazes de demonstrar a culpa do médico responsável ou o nexo causal entre a gravidez ectópica tubária e a conduta adotada por ele durante a cirurgia.”

A apelação, por sua vez, não inova em relação ao que já fora argumentado na petição inicial, deixando de enfrentar os fundamentos da sentença, o que enfraquece a pretensão recursal.

Ressalte-se que o juízo a quo apreciou corretamente a prova dos autos e aplicou adequadamente a legislação pertinente, especialmente no que diz respeito aos requisitos da responsabilidade civil por erro médico.

Por fim, não se verifica nos autos nenhuma conduta temerária ou desleal da parte autora que justifique a aplicação da penalidade por litigância de má-fé, razão pela qual deve ser mantida a decisão nesse ponto.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 08/07/2025